Tribunal: TJDFT
Processo: 0717865-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717865-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em que figura como Suscitante o Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, como Suscitado o Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e como interessado o Juízo da Vara da Infância e Juventude, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, buscando-se efetivação de matrícula em creche pública, ajuizada por ANA LAURA TORRES DA SILVA, menor representada pelos genitores, Denilson Lira da Silva Santos e Hilene Ferreira Torres, contra o DISTRITO FEDERAL. O Juízo Suscitado em suma pontuou que o valor da causa seria inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, que o feito prescindiria de prova complexa e que não haveria óbices legais a impedir o processa da lide junto Juizados Especiais Fazendários pelo fato de ter sido ajuizada por menor, motivo pelo qual declinou de sua competência em favor de um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 26172919 – 13/14). Por outro lado, o Juízo Suscitante deu origem a este conflito negativo de competência, pelo qual aduziu, em resumo, que seria vedado aos juizados especiais fazendários processar ação em que figuraria como parte menor absolutamente incapaz, defendendo a aplicação do art. 8o da Lei n. 9.009/95 também aos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal. Assim, após examinar a tutela de urgência postulada na causa, suscitou o presente conflito negativo de competência a fim de que o suscitado seja declarado competente para processar e julgar a lide (ID 26172919 – 16/19). Ad cautelam, esta Relatoria determinou que o Suscitante resolvesse eventuais questões urgentes referentes à lide originária (ID 26202217). O Suscitado prestou informações (ID 26234548). A Procuradoria de Justiça do Ministério Público, ressalvando a recente sobrevinda de tese fixada em sede de julgamento de Recurso Especial repetitivo (STJ, REsp 1.846.781 – Tema 1058), no sentido de reconhecer a competência absoluta do Juízo da Infância e Juventude para processar e julgar demandas que envolvam matrícula de menores em creches ou escolas pública, sendo de caráter vinculante, oficiou pelo não conhecimento do vertente incidente por reputá-lo prejudicado (ID 26398595). Foi determinada a inclusão da Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal como parte interessa (ID 26676120). Contudo, em que pese oficiada, esse nobre Juízo não se manifestou a respeito (ID 2755413). Por fim, o Ministério Público reiterou seu parecer (ID 28003810). Decido. Inicialmente, convém registrar que, malgrado proposto em 13/08/2018, o vertente incidente processual somente foi distribuído para esta Relatoria em 03/06/2021, vindo os autos conclusos em 04/06/2021 (ID 26182976). De qualquer sorte, em que pese o considerável decurso de tempo, compulsando os autos de origem, aparentemente, ainda persistiria o interesse processual na causa de origem. Outrossim, ressalve-se que existência de tese de caráter vinculante fixada em sede de recurso especial sob o rito dos recursos repetitivos não torna prejudicada a análise de mérito da controvérsia em debate, podendo entretanto ensejar a aplicação do parágrafo único do art. 955 do CPC, motivo pelo qual CONHEÇO do presente Conflito Negativo de Competência. No caso, a discussão diz respeito a quem possui competência para processar e julgar ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, matrícula em creche pública, ajuizada por menor absolutamente incapaz, representado pelos genitores, em face do DISTRITO FEDERAL. Historicamente, este Órgão julgador vinha fixando a competência do juízo fazendário em hipóteses similares a esta. Não obstante, doravante, faz-se necessário observar o advento de tese vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em sede de recurso repetitivo, a qual definiu que: “A Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90” (TEMA 1058). Confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA, DA ADOLESCÊNCIA E DO IDOSO DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS E JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA DE FAZENDA PÚBLICA E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS. DIREITO À EDUCAÇÃO. CRECHE. VAGA PARA MENOR EM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEINF PRÓXIMO À SUA RESIDÊNCIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ARTS. 148, IV, E 209 DA LEI 8.069/90. PRECEDENTES DO STJ. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. [...] I. O Recurso Especial foi interposto contra acórdão publicado em 23/05/2019, na vigência do CPC/2015, orientando-se o caso pelo Enunciado Administrativo 3/STJ ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18/03/2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC"). II. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais representativos de controvérsia, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, cinge-se a estabelecer a competência para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, se da Vara da Fazenda Pública ou da Vara da Infância e da Juventude, conforme o seguinte tema: "Controvérsia acerca da competência da Vara da Fazenda Pública ou da Vara da Infância e da Juventude para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas". III. Na origem, trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da Vara da Infância, da Adolescência e do Idoso da Comarca de Campo Grande/MS em face do Juízo de Direito da 3a Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos da Comarca de Campo Grande/MS, a fim de definir a competência para processar e julgar Mandado de Segurança impetrado por menores com idade inferior a 5 (cinco) anos, ora recorrentes, representados por sua genitora, contra ato da Secretária de Educação do Município de Campo Grande/MS, que lhes negara vaga e matrícula em Centro de Educação Infantil - CEINF próximo à sua residência. O Mandado de Segurança foi distribuído ao Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública e Registros Públicos da Comarca de Campo Grande/MS, que, invocando os arts. 98 e 148 da Lei 8.069/90, declinou da competência para a Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da referida Comarca, Juízo que, por sua vez, suscitou Conflito Negativo de Competência perante o Tribunal de origem, que, no acórdão recorrido, deu pela competência do Juízo suscitado, ou seja, o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Campo Grande/MS. IV. No caso dos autos, o acórdão recorrido, interpretando os arts. 98 e 148 da Lei 8.069/90, concluiu que "o Juízo da Infância e Juventude possui competência para julgar apenas os casos em que se discutam direitos que estejam previstos expressa e exclusivamente no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, somente as situações envolvendo situação irregular e de risco grave de violação de direitos típicos da infância ou da juventude, tais como guarda, alimentos, adoção, consoante dispostos nos artigos 98 e 148, do ECA", o que não ocorreria, in casu, por se tratar de demanda na qual menores de idade inferior a 5 (cinco) anos, representados pela genitora, postulam vaga em Centro de Ensino Infantil - CEINF público, próximo à sua residência. V. Os trinta anos da instituição do Estatuto da Criança e do Adolescente, completados em 13/07/2020, celebram a mudança de paradigma da doutrina da situação irregular, advinda dos Códigos de Menores, para a teoria da proteção integral, garantidora da prioridade absoluta às crianças e aos adolescentes, no âmbito do Estado, da família e da sociedade, abraçada pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei 8.069/90. VI. Com lastro na Constituição Federal de 1988, a Lei 8.069/90 assegura expressamente, à criança e ao adolescente, o direito à educação como direito público subjetivo, mediante "acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica" (art. 53, V), bem como "atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade" (art. 54, IV). O art. 148 da Lei 8.069/90 estabelece que "a Justiça da Infância e da Juventude é competente para: (...) IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209". VII. A Lei 8.069/90 estabelece, no seu Capítulo VII, disposições relativas "às ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular" (...) "do ensino obrigatório" e "de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade" (art. 208, I e III), estatuindo que "as ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar e julgar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores" (art. 209). VIII. A jurisprudência do STJ, interpretando os arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90, firmou entendimento, ao apreciar casos relativos ao direito à saúde e à educação de crianças e adolescentes, pela competência absoluta do Juízo da Infância e da Juventude para processar e julgar demandas que visem proteger direitos individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, independentemente de o menor encontrar-se ou não em situação de risco ou abandono, porquanto "os arts. 148 e 209 do ECA não excepcionam a competência da Justiça da Infância e do Adolescente, ressalvadas aquelas estabelecidas constitucionalmente, quais sejam, da Justiça Federal e de competência originária" (STJ, REsp 1.199.587/SE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/11/2010). Em igual sentido: "Esta Corte já consolidou o entendimento de que a competência da vara da infância e juventude para apreciar pedidos referentes ao menor de idade é absoluta, consoante art. 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente" (STJ, AgRg no REsp 1.464.637/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/03/2016). [...] IX. Examinando caso idêntico ao ora em apreciação, a Segunda Turma do STJ firmou o seguinte entendimento: "O Estatuto da Criança e do Adolescente é lex specialis, prevalece sobre a regra geral de competência das Varas de Fazenda Pública, quando o feito envolver Ação Civil Pública em favor da criança ou do adolescente, na qual se pleiteia acesso às ações ou aos serviços públicos, independentemente de o infante estar em situação de abandono ou risco, em razão do relevante interesse social e pela importância do bem jurídico tutelado. Na forma da jurisprudência do STJ, 'a competência da vara da infância e juventude para apreciar pedidos referentes ao menor de idade é absoluta, consoante art. 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente' (STJ, AgRg no REsp 1.464.637/ES, Rel.Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 28.3.2016). Assim, ao afastar a competência da Vara da Infância, da Adolescência e do Idoso para o julgamento de mandamus destinado a assegurar vaga em creche para menor, o Tribunal local dissentiu do entendimento desta Corte Superior, devendo o acórdão vergastado ser reformado" (STJ, REsp 1.833.909/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2019). [...] X. Tese jurídica firmada: "A Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90." [...] XII. Recurso Especial julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (REsp 1846781 MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 29/03/2021) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. PRETENSÃO DE VAGA EM UNIDADE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - UMEI PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DE MENOR. CRECHE. AÇÃO PROPOSTA NA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ARTS. 148, IV, E 209 DA LEI 8.069/90. PRECEDENTES DO STJ. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. [...] I. A parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 19/11/2018, na vigência do CPC/2015, orientando-se o caso pelo Enunciado Administrativo 3/STJ ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18/03/2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC"). II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por menor de idade inferior a 5 (cinco) anos, representada por seus genitores, contra a Secretária Municipal de Educação de Belo Horizonte, que lhe negara vaga e matrícula na Unidade Municipal de Educação Infantil - UMEI Vila Estrela, próxima à sua residência. O Juízo da 3a Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Belo Horizonte/MG concedeu a segurança. Apreciando a Apelação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o Tribunal de origem acolheu a preliminar de incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública Municipal para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos à Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Belo Horizonte, ao fundamento de que "o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90), em seu artigo 148, inciso IV, artigo 209 e artigo 212, estabelece que a demanda judicial que visa à proteção de direito das crianças e dos adolescentes é de competência absoluta da Vara da Infância e Juventude, ainda que os mesmos não estejam em situação de abandono ou risco", com manutenção da liminar, até que o Juizo competente se pronuncie. III. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais representativos de controvérsia, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, cinge-se a estabelecer a competência para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, se da Vara da Fazenda Pública ou da Vara da Infância e da Juventude, conforme o seguinte tema: "Controvérsia acerca da competência da Vara da Fazenda Pública ou da Vara da Infância e da Juventude para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas". IV. No caso dos autos, o acórdão recorrido, interpretando os arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90, concluiu pela competência absoluta da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Belo Horizonte para processar e julgar demanda que objetiva a disponibilização de vaga e matrícula de menor em creche pública, próxima à sua residência, ainda que a menor não se encontre em situação de abandono ou risco, na forma prevista no art. 98 da referida Lei 8.069/90. V. Os trinta anos da instituição do Estatuto da Criança e do Adolescente, completados em 13/07/2020, celebram a mudança de paradigma da doutrina da situação irregular, advinda dos Códigos de Menores, para a teoria da proteção integral, garantidora da prioridade absoluta às crianças e aos adolescentes, no âmbito do Estado, da família e da sociedade, abraçada pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei 8.069/90. VI. Com lastro na Constituição Federal de 1988, a Lei 8.069/90 assegura expressamente, à criança e ao adolescente, o direito à educação com direito público subjetivo, mediante "acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica" (art. 53, V), bem como "atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade" (art. 54, IV). O art. 148 da Lei 8.069/90 estabelece que "a Justiça da Infância e da Juventude é competente para: (...) IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209". VII. A Lei 8.069/90 estabelece, no seu Capítulo VII, disposições relativas "às ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular" (...) "do ensino obrigatório" e "de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade" (art. 208, I e III), estatuindo que "as ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar e julgar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores" (art. 209). VIII. A jurisprudência do STJ, interpretando os arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90, firmou entendimento, ao apreciar casos relativos ao direito à saúde e à educação de crianças e adolescentes, pela competência absoluta do Juízo da Infância e da Juventude para processar e julgar demandas que visem proteger direitos individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, independentemente de o menor encontrar-se ou não em situação de risco ou abandono, porquanto "os arts. 148 e 209 do ECA não excepcionam a competência da Justiça da Infância e do Adolescente, ressalvadas aquelas estabelecidas constitucionalmente, quais sejam, da Justiça Federal e de competência originária" (STJ, REsp 1.199.587/SE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/11/2010). Em igual sentido: "Esta Corte já consolidou o entendimento de que a competência da vara da infância e juventude para apreciar pedidos referentes ao menor de idade é absoluta, consoante art. 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente" (STJ, AgRg no REsp 1.464.637/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/03/2016). [...] IX. Examinando hipótese análoga à ora em apreciação, a Segunda Turma do STJ firmou o seguinte entendimento: "O Estatuto da Criança e do Adolescente é lex specialis, prevalece sobre a regra geral de competência das Varas de Fazenda Pública, quando o feito envolver Ação Civil Pública em favor da criança ou do adolescente, na qual se pleiteia acesso às ações ou aos serviços públicos, independentemente de o infante estar em situação de abandono ou risco, em razão do relevante interesse social e pela importância do bem jurídico tutelado. Na forma da jurisprudência do STJ, 'a competência da vara da infância e juventude para apreciar pedidos referentes ao menor de idade é absoluta, consoante art. 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente' (STJ, AgRg no REsp 1.464.637/ES, Rel.Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 28.3.2016). Assim, ao afastar a competência da Vara da Infância, da Adolescência e do Idoso para o julgamento de mandamus destinado a assegurar vaga em creche para menor, o Tribunal local dissentiu do entendimento desta Corte Superior, devendo o acórdão vergastado ser reformado" (STJ, REsp 1.833.909/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2019). [...] X. Tese jurídica firmada: "A Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90." [...] XII. Recurso Especial julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (REsp 1853701 MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 29/03/2021) Ao propósito, vale asseverar que o art. 148, IV, 208, III, e 209, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), apresentam-se como fundamentos legais idôneos a qualificar a pretensão do autor como requerimento de execução de direito fundamental difuso à prestação do ensino infantil, a saber: Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para: V - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209; Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular: III – de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade; (Redação dada pela Lei no 13.306, de 2016) Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores. Dito isso, verifica-se que o presente caso se amolda perfeitamente à tese acima exposta, não se verificando qualquer diferencial jurídico apto a eventualmente ensejar a aplicação de distinguishing em face ao paradigma. Ao propósito, não se desconhece que o tema foi afetado em 03.08.2020 e julgado em 10.02.2021, tendo a publicação do acórdão, marco temporal genérico do surgimento dos efeitos da tese fixada em caráter vinculante, ocorrido em 29.03.2021, ao passo que a ação de obrigação de fazer de origem foi ajuizada anteriormente, em 13.08.2018. O trânsito em julgado dos paradigmas ocorreu em duas datas, em 26.04.2021 e 25.05.2021, em razão da afetação de dois recursos especiais. Ocorre que, mesmo que a tese tenha sobrevindo em momento posterior ao ajuizamento da demanda de piso, ela alterou a competência absoluta, o que a torna apta a excepcionar o princípio da perpetuatio jurisdiciones. Nesse passo, em consonância com o melhor interesse da criança, em concretização do direito à educação conferido em âmbito fundamental e constitucional bem como infralegal, e certamente em atenção a orientação vinculante fixada pelo Tribunal da Cidadania, a Vara da Infância e Juventude é absolutamente competente para processar e julgar o presente caso, em que menor impúbere requer matrícula em creche preferencialmente mais próxima de sua residência. Por sua vez, é cediço que o Relator poderá julgar de plano e monocraticamente o conflito de competência quando sua decisão se fundar em tese firmada em julgamento de casos repetitivos (CPC, art. 955, p.u., II), tal como se verifica na hipótese. Pelo exposto, com fulcro no art. 955, p.u., II, do CPC, em atenção a tese vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de casos repetitivos, DOU PROVIMENTO ao presente Conflito Negativo de Competência para declarar a Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal competente para processar e julgar o feito de origem. Procedam-se as comunicações necessárias. Adotadas as cautelas de praxe, arquivem-se. Brasília, 18 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator